Tribunal: TJDFT
Processo: 0700714-02.2023.8.07.0014
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700714-02.2023.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: DAVI DJALMA VIEIRA D E C I S Ã O Vistos. Trata-se de apelação interposta por AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A contra a sentença que indeferiu a inicial da ação de busca e apreensão ajuizada em desfavor de DAVI DJALMA VIEIRA. Publicada a pauta, a apelante informa acordo extrajudicial e requer a desistência do recurso. É a síntese do necessário. Decido Considerando que a apelação ainda não foi julgada, cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme art. 87, VIII, do RITJDFT; in verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] VIII - homologar desistências e autocomposições das partes. Assim, com fundamento no art. 998 do CPC, HOMOLOGO o pedido de desistência dos recursos. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator